Tribunal: STF
Processo: AR 3100
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vatech Brasil Equipamentos de Odontologia & Medicina, Importação, Distribuição e Centro de Assistência Técnica Ltda., contra decisão monocrática em que extingui o processo sem resolução de mérito, consoante ementa transcrita a seguir:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO DE DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NA ADPF 324, ADC 48, ADI 3691 E TEMA 550 DA RG. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 485, I, DO CPC/2015. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO” (doc. 116)



    A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando, em síntese, que houve omissão quanto ao estabelecimento do valor da causa, ao pleito do autor de concessão da justiça gratuita e ao estabelecimento de honorários advocatícios.



    Sobre o valor da causa, alega que a omissão constante na decisão embargada consiste no fato de ter sido atribuído montante ínfimo. Narra que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) estabelecido nos presentes autos está longe de revelar o benefício econômico pretendido pelo autor. No caso, aduz que o valor correto é o de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), consoante fora atribuído na origem pelo juízo trabalhista de primeiro grau.



    No que concerne à concessão do pedido de gratuidade, defende que “o autor, embora afirme atuar como taxista, não comprovou sua alegada hipossuficiência” e que “ainda que o autor alegue dívidas, isso indica mais uma desorganização financeira do que real hipossuficiência”. Narra que o autor omitiu informações sobre a existência de duas empresas ativas em seu nome, de imóveis bem como de outras contas bancárias de sua titularidade.



    Quanto aos honorários, a embargante sustenta que a decisão não apreciou a aplicabilidade do art. 85, §8º-A do CPC ao caso, porquanto não observou a tabela da OAB quando da fixação dos honorários. Aduz que o valor mínimo recomendado é de R$ 29.762,40 (vinte e nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos). 



    Com fundamento nesses argumentos, portanto, entende haver omissão “com relação à discrepância do valor da causa”, “acerca das inconsistências documentais apresentadas pelo autor com relação ao seu pleito de gratuidade de justiça” e “acerca da aplicabilidade do art. 85, §8º-A, do CPC e do conteúdo das tabelas vigentes da OAB”, razões pelas quais requer a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, in verbis:



    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”



    Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC/2015, possuem as funções precípuas de (1) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (2) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (3) corrigir erro material.



    In casu, não está presente qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos. A embargante busca tanto rediscutir o mérito da decisão hostilizada, quanto apresentar argumentos novos, tratando-se os embargos de via inadequada às referidas pretensões. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.



    No que concerne ao valor da causa, nos termos do art. 293 do CPC, deve o embargante impugnar, no prazo da contestação, o valor conferido à causa, o que não ocorreu na hipótese. Extrai-se da literalidade da referida norma que “O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão (...)”. Por esta razão, no caso em exame, não há que se falar em omissão e sim em preclusão da pretensão de modificação do valor atribuído. Com efeito, no mesmo sentido, confira-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE REFORMA. INADEQUAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento ao pedido formulado na inicial e fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.



    2. A recorrente busca a reforma do pronunciamento a fim de que a estipulação dos honorários se dê com base no proveito econômico obtido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a verba honorária deve ser fixada com base no que a União deixou de pagar, porque vencedora, ou no valor atribuído à causa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A legislação processual estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, quando não mensurável esse último, sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 85, § 2º).



    5. No caso, o proveito econômico da União corresponde ao não pagamento das quantias cobradas na ação, havendo coincidência com o valor da causa, o qual não foi impugnado no prazo processual adequado (CPC/1973, art. 261). 



    6. Fixada a verba honorária em conformidade com as diretrizes da legislação processual aplicável, não merece ser revista a decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.” (AO 2382 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ 7/5/2025)



    Destarte, resta evidente a impossibilidade de inovação de argumentos nesta fase processual, em sede de embargos de declaração.



    Igualmente, não assiste razão ao embargante quanto às impugnações do valor fixado a título de honorários. No ponto, destaco o seguinte trecho da decisão embargada: 



    “Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo, de acordo com o art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja a exigibilidade fica suspensa diante da concessão da justiça gratuita.” (Doc. 116)



    Notadamente diante de evidente ausência de omissão, verifico que a pretensão de alteração dos valores estabelecidos à título de honorários revela mero inconformismo. O intuito de majorar a verba advocatícia, com fundamento no valor atribuído à causa, é manifestamente incabível em sede de embargos.



    Por derradeiro, anote-se que a impugnação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça foi devidamente analisado, verbis:



    “Ab initio, concedo os benefícios da justiça gratuita, porquanto presentes os requisitos legais autorizadores”



     



    Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686), o que não ocorreu in casu. 



    Destarte, não foram apresentados argumentos aptos a comprovar a existência de qualquer omissão no decisium. Nesse contexto, não se verifica qualquer das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração.



    Ao revés, a decisão embargada apreciou as questões suscitadas de maneira clara e coerente, em consonância com a firme jurisprudência pertinente. 



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente